Tribunal: TJSP
Processo: 3002764-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE CDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de tutela provisória, afastando o protesto de CDA realizado pela agravante. 2. Ausente a probabilidade do direito alegado pela recorrente, uma vez que o protesto da CDA já havia sido afastado em sede de embargos à execução, assim como do periculum in

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE CDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de tutela provisória, afastando o protesto de CDA realizado pela agravante. 2. Ausente a probabilidade do direito alegado pela recorrente, uma vez que o protesto da CDA já havia sido afastado em sede de embargos à execução, assim como do periculum in mora. Ademais, a decisão não se apresenta teratológica e nem desprovida de legalidade, pelo contrário, está devidamente fundamentada e pautada no princípio do livre convencimento motivado judicial. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002764-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada DANIEL CADENA DE FREITAS.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), OTAVIO ROCHA E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002764-44.2019.8.26.0000 - Itapeva - VOTO No 2/5
Voto no 37045
Processo no 3002764-44.2019.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: Daniel Cadena de Freitas
Comarca de Itapeva
Juiz prolator: Wilson Federici Junior
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE CDA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Recurso de agravo de
instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de
tutela provisória, afastando o protesto de CDA realizado pela
agravante. 2. Ausente a probabilidade do direito alegado pela
recorrente, uma vez que o protesto da CDA já havia sido afastado
em sede de embargos à execução, assim como do periculum in
mora. Ademais, a decisão não se apresenta teratológica e nem
desprovida de legalidade, pelo contrário, está devidamente
fundamentada e pautada no princípio do livre convencimento
motivado judicial. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a r. decisão por meio
da qual o DD. Magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de
urgência antecedente pleiteado por Daniel Cadena de Freitas,
visando à imediata sustação do protesto da CDA no
1.181.466.139.
Sustenta, em síntese, não estarem presentes os
requisitos para o deferimento da tutela antecipada em caráter
antecedente, uma vez que não é possível a concessão de medida
liminar contra a Fazenda que esgote, no todo ou em parte, o
objeto da ação, e que a tutela requerida, dado seu caráter
preparatório, somente pode concedida nos casos em que a parte
se encontra diante de óbice para a propositura da demanda, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002764-44.2019.8.26.0000 - Itapeva - VOTO No 3/5
não se verifica no caso em exame.
Foi indeferido o efeito suspensivo (fls. 22/23).
Não houve apresentação de resposta pelo
agravado.
É o relatório. Passo ao voto.
O recurso não admite provimento.
Por primeiro, destaque-se que o âmbito estrito
do agravo de instrumento não comporta o conhecimento de outras
questões deduzidas nos autos senão somente aquela referente à r.
decisão atacada, de forma a impedir a supressão de instância em
atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição1.

O mérito recursal, destarte, restringe-se ao
espaço de cognição respeitante à concessão da liminar (requisitos
autorizadores). Estas premissas introduzem os parâmetros que
hão de dar suporte para que a decisão recorrida não mereça ser
reformada.
De fato, conforme constatamos, não trouxe a
parte agravante quaisquer argumentos ou elementos aptos para
mudar a conclusão perfilhada pelo DD. Magistrado “a quo”. A
reforma de decisões concessivas ou não de liminares somente
deve ocorrer em casos onde se mostra ilegalidade plausível como
1 Ademais, acerca da tese de ilegitimidade passiva ad causam ventilada pelas recorridas ARTESP e BC2 Construtora S/A, destaque-
se que a legitimidade passiva é condição da ação perquirida no momento da formulação do pedido “in status assertionis”, “i.e.” à
vista da narrativa exposta na exordial. Assim leciona José Carlos Barbosa Moreira (In Legitimação para agir. Indeferimento da
Petição Inicial, "Termas de Direito Processual", Primeira Série. 2.a ed. São Paulo: Saraiva, p. 200), ressaltando que a aferição é
efetuada “(...) com abstração das possibilidades que, no juízo de mérito, vão deparar-se ao julgador: a de proclamar existente ou a
de declarar inexistente a 'res in iudicium deducta'; vale dizer, o órgão julgador, ao apreciá-las, considera tal relação jurídica 'in
statu assertionis', ou seja, à vista do que se afirmou, raciocinando ele, ao estabelecer a cognição, como que admita, por hipótese e em
caráter provisório, a veracidade da narrativa, deixando para ocasião própria (o juízo de mérito) a respectiva apuração, ante os
elementos de convicção ministrados pela atividade instrutória”. Deste modo, pelo menos para efeitos da aferição da condição da
ação segundo a perspectiva da teoria da asserção, mister a manutenção das agravadas no polo passivo da demanda, pois à vista das
afirmações do agravante, torna-se possível afirmar sua pertinência subjetiva na presente ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002764-44.2019.8.26.0000 - Itapeva - VOTO No 4/5
sinal de concreto direito justificável, ou se em potência houver de
sobrevir danos razoáveis, sob pena de cerceamento do princípio
processual (e constitucional) do livre convencimento judicial
regente das decisões judiciais. Caso contrário, haverá inoportuna
invasão na esfera de cognição dos elementos do processo por
parte do Juiz que apreciar a liminar.
No caso em exame, impõe-se a manutenção da
decisão agravada, uma vez não configurada a probabilidade do
direito alegado pela recorrente, nem o perigo de demora
necessários à reforma da decisão agravada.
Como já adiantado na decisão que indeferiu o
efeito suspensivo ao recurso, observo que a dívida representada
pela CDA em referência não poderia ser levada a protesto pela
recorrente, por força da decisão proferida nos autos dos embargos
à execução no 100229-02.2018.8.26.0270, que suspendeu a
exigibilidade dos valores em discussão.
Demais disso, também não há que se falar em
prejuízo à agravante pela manutenção da decisão agravada, uma
vez que a dívida encontra-se integralmente garantida por penhora,
depósito ou caução, como consignou o D. Juízo a quo nos
embargos à execução, valendo ainda consignar que a cobrança
poderá ser regularmente retomada em caso de rejeição dos
embargos.
Por conseguinte, não há motivos para a reforma
da r. decisão agravada.
Posto isso, voto no sentido do desprovimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002764-44.2019.8.26.0000 - Itapeva - VOTO No 5/5
do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR